Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722697-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCINARA VINHAL DE FRANCA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 29057766, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de: a) fazer constar o novo valor global de R$ 53.059,48; e b) destacar honorários advocatícios, no percentual de 20%, em favor de RONALDO GONÇALVES ABREU (CPF 827.958.601-63), OAB/DF 61.433. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac